Tribunal: TJMT
Processo: 1000875-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000875-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALVARO FERREIRA NETO - CPF: 522.221.281-53 (ADVOGADO), BELA OCULOS DE SOL LTDA - ME - CNPJ: 03.003.493/0001-01 (AGRAVANTE), JOSE PERSIO ROSA DA SILVA - CPF: 086.727.509-00 (AGRAVADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), LUCAS GOMES SIQUEIRA SANTANA - CPF: 002.430.811-03 (ADVOGADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO), MC AGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - CNPJ: 01.824.568/0001-90 (AGRAVANTE), BELA OCULOS DE SOL LTDA - ME - CNPJ: 03.003.493/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): MC AGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI

AGRAVADO(S): JOSÉ PERSIO ROSA DA SILVA BELA ÓCULOS DE SOL LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL, COM PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PROVISÓRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO – CONSTATAÇÃO – INCIDÊNCIA DA MULTA DO ARTIGO 523 DO CPC/15 – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% – ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Acertada a decisão recorrida ao verificar que a executada/recorrente, apesar de intimada, não efetuou o pagamento sequer do valor incontroverso, mostrando-se cabível a incidência da multa prevista no artigo 523 do CPC/15.

A jurisprudência possui firme entendimento no sentido de que evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, deve ser aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, pois é certo que o recurso de embargos de declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material, que se mostra inexistente nos autos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MC AGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI, contra a decisão proferida em fase de cumprimento de sentença em Ação Revisional de Aluguel, com Pedido de Arbitramento de Aluguel Provisório no 10405-77.2009.8.11.0041, Código no 373517, ajuizada por JOSÉ PERSIO ROSA DA SILVA, que ressaltou que o executado, apesar de intimado, não efetuou o pagamento sequer do valor que entende incontroverso, determinando a incidência da multa prevista no artigo 523 do CPC/15, sobre o valor integral do débito, bem como dos honorários advocatícios arbitrados para esta fase processual. Ainda, decidiu que as diferenças apuradas entre o valor do aluguel fixado na ação revisional (Código no 373517) deverão ser exigidas após o trânsito em julgado da decisão, nos termos do artigo 69 da Lei Federal no 8.245/91. Pelo princípio da sucumbência, condenou a parte exequente ao pagamento de 70% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao r. causídico da parte embargante fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC/15. Entendeu perfeitamente possível a utilização do montante já penhorado para abatimento do valor devido neste procedimento de cumprimento de sentença, haja vista que os encargos locatícios decorrem do mesmo contrato, cujos cálculos para apuração submetem-se aos mesmos critérios estabelecidos na demanda revisional. Ainda, determinou a intimação das partes para no prazo de 05 (cinco) dias, trazerem aos autos o cálculo do valor da execução, em observância aos parâmetros estabelecidos, aglutinando os valores da condenação do processo executivo em apenso (Código no 706235). Consignou à parte executada que no mesmo prazo, independente de nova intimação, deverá efetuar o depósito do valor da diferença apurada, sob pena de expropriação forçada. Com a juntada, determinou que os autos fossem conclusos para verificação dos cálculos apresentados, salientando que em caso de discrepância, os autos serão remetidos à contadoria judicial.

No ID no 31192467, consta decisão de embargos de declaração, os quais foram rejeitados, com aplicação ao embargante de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte requerente (artigo 1.026, §2o, do CPC/15).

Sustenta a recorrente que a decisão agravada merece ser

reformada, em razão dos prejuízos financeiros, salientando que ao opor embargos de declaração, expôs de forma expressa a sua dúvida, consoante a Súmula no 98 do STJ, mostrando-se equivocada a decisão de fixação de multa.

Alega que a r. decisão recorrida restou omissa e contraditória, visto que a ora agravante não se furtou de cumprir a determinação imposta, pois além de demonstrar o valor que entendia devido naquele momento (R$ 24.403,29), pleiteou na impugnação oportunamente apresentada a vinculação do valor bloqueado no Processo no 706235 – apenso a este processo, para que após a demonstração do valor corrigido, em sendo inferior ao saldo a pagar, lhe fosse determinado o direito em complementar o pagamento.

Assevera que não existiu por parte da agravante negativa em pagar o débito que entendia devido naquele momento (R$ 24.403,29), até porque já existia dinheiro penhorado (R$ 17.647,89) há muito tempo, cujo fato gerador é o mesmo assunto e, assim, não foi ou é o caso de arbitramento de multa por descumprimento do artigo 523 do CPC/15, eis que existia e existe saldo já creditado judicialmente para o agravado, que até hoje não se sabe se está vinculado ao processo, cuja determinação de vinculação é exclusiva do Juiz do feito.

Informa que não seria coerente da sua parte, sem saber o saldo que estaria bloqueado, apenas depositar a diferença de R$ 6.755,00, ou seja, (R$ 24.403,89 – R$ 17.648,89), posto que o valor bloqueado seria atualizado.

Salienta a existência de omissão quanto à correção monetária, bem como quanto ao pedido de vinculação do valor bloqueado no Processo no 706235.

Ressalta que se nunca houve atraso no pagamento, resta incorreta a possibilidade de correção pelo índice do INPC, que conforme o contrato (§2o da Cláusula Terceira) é usado para os casos de inadimplência, e não a título de correção dos valores objeto de ação revisional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão singular (fls. 374/376 e decisão dos embargos de fl. 389 e verso), a fim de desconsiderar a multa arbitrada nos termos do artigo 523 do CPC/15, uma vez que a agravante ao ser intimada, não se esquivou de fazer o pagamento devido, posto que possui valor bloqueado nos autos em apenso (Código no 706235). Ainda, requereu a determinação como índice de correção monetária o índice do IPGM, conforme o artigo

69 da Lei Federal no 8.245/91; caso ainda não tenha sido feita pelo MM. Juiz a quo, postula seja determinada a vinculação do valor bloqueado nos autos no 706235 para este processo, com a devida correção pertinente, mediante ofício à conta única do E. TJMT, bem como seja desconsiderada a multa arbitrada às fls. 389 e verso, quando da decisão dos embargos declaratórios opostos.

A liminar recursal foi indeferida no ID no 31348477.

As informações foram prestadas no ID no 31834965.

A contraminuta foi apresentada pelo agravado, requerendo o desprovimento do recurso, conforme ID no 32978480.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Tem-se de todo o processado que JOSÉ PERSIO ROSA DA SILVA ingressou com pedido de Cumprimento da Sentença de fls. 298/300 em face de MC AGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI, aduzindo se tratar de “Ação Revisional de Aluguel com Pedido de Arbitramento de Aluguel Provisório, Código no 373517” julgada procedente, nos seguintes termos:

“[...] ANTE O EXPOSTO, considerando o mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, I do NCPC, JULGO PROCEDENTE a ação revisional para o fim de reajustar o aluguel mensal do imóvel descrito na inicial para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a partir da citação, ficando mantido o mesmo critério de reajuste do contrato. As diferenças apuradas deverão ser exigidas após o trânsito em julgado desta decisão, tudo nos termos do artigo 69 da Lei 8245/91.

Pelo princípio da sucumbência, condeno a parte Requerida ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, 8o, do Código de Processo Civil." (ID no 31192470).

Interposto o Recurso de Apelação no 151011/2016 pela parte executada, de relatoria da Desa. Maria Helena G. Póvoas, o apelo foi desprovido à unanimidade, tendo a r. sentença transitado em julgado em 29/03/2017 (in consulta processual http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx).

No cumprimento de sentença, a parte exequente no ID no 31192460 afirmou ser credora do valor de R$ 54.801.18 (cinquenta e quatro mil oitocentos e um reais e dezoito centavos), requerendo a intimação da empresa executada, por meio do seu advogado, para proceder ao pagamento no prazo legal, sob pena da incidência da multa prevista no artigo 523 do CPC/15.

Em 23/06/2017, o i. juiz singular assim despachou:

“Vistos,

A parte requerente formula nos autos, pedido de intimação da

parte requerida para cumprimento da sentença.

No caso, a sentença já transitou em julgado (fls. 335), e nos autos não há comprovação do pagamento da condenação, por essa razão, defiro o pedido de execução formulado às folhas 338/344.

Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a fase de Cumprimento de Sentença.

Em relação à execução de Título Judicial, o CPC em vigor, admite a possibilidade de o devedor ser intimado na pessoa de seu advogado, conforme dispõe o § 2o, inciso I, do artigo 513.

Posto isso, intime-se a parte devedora, por seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1o do artigo 523, do Novo CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de Junho de 2017.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito” (in consulta processual http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx) (g.n.).

Por sua vez, a empresa executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID no 31192464), manifestando-se sobre o valor que entendia devido, afirmando que:

“[...] a inclusão de juros moratórios como fez o Exequente só poderia ser calculado no caso do Executado não efetuar o pagamento quando instado a fazê-lo, e neste caso a intenção do Executado é pagar o valor devido, desde que siga os termos da r. sentença de fls. 298/300, em

especial no que tange ao que ficou determinado que ‘As diferenças apuradas deverão ser exigidas após o trânsito em julgado desta decisão, tudo nos termos do artigo 69 da Lei 8245191.” e que “na tabela de fls. 339 o Exequente acrescentou no cálculo valores supostamente devidos do dia 05/01/2009 até o mês antes da citação dia 05/05/2009, quando o que ficou determinado é que o reajuste para R$ 2.500,00 só foi aceito a partir da citação, qual seja, 05/06/2009 conforme bem dirimido quando da prolação da r. sentença. Ou seja, antes da citação o valor foi aquele anteriormente pago pontualmente pelo Executado.

Assim, a inclusão dos meses de Janeiro de 2009 a Maio de 2009 está incorreta devendo ser descartada no cálculo ora objurgado.” (ID no 31192464).

Assim, a parte executada alegou que o valor total devido era de R$ 24.403,29 (vinte e quatro mil quatrocentos e três reais e vinte e nove centavos), informando ainda acerca da existência de dinheiro depositado no Processo de Código no 706235, cujo valor à época era de R$ 17.647,89 (dezessete mil seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos), o qual deve ser um valor maior devido a sua correção.

Por fim, na impugnação ao cumprimento de sentença, aduziu a executada que “[...] é a presente para informar nos termos do artigo 523 do novo CPC, que o valor devido é de R$ 24.403,29 (vinte e quatro mil quatrocentos e três reais e vinte e nove centavos), conforme explicação supra e cálculos em anexo, cujo pagamento será realizado com os valores já depositados judicialmente no processo no 706235 - apenso a este processo - devendo assim, data máxima vênia, serem vinculados ao processo, e na hipótese dos valores não serem suficientes, o Executado irá complementar este pagamento, e assim, informa que não está descumprindo o mandamento processual, ou seja, não deverá ser arbitrado acréscimo ou afins (conforme dispõe o artigo 523 § 1o do novo CPC).” (ID no 31192464).

Ao apreciar o feito, o magistrado condutor do feito acertada e objetivamente decidiu a impugnação ao cumprimento de sentença, tratando das questões

suscitadas pelas partes, nos seguintes termos:

“VISTOS,

A parte Executada ofereceu as fls. 351/358, IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, alegando em síntese a existência de excesso de execução no cálculo da parte Exequente ao incluir juros de mora desde a data do vencimento dos encargos locatícios, enquanto o correto seria apenas a incidência de tal encargo após a intimação para pagamento do débito ou após o trânsito em julgado. Defendeu ainda a fluência correção monetária pelo índice estipulado no contrato.

Aponta a insubsistência da cobrança dos encargos locatícios dos meses anteriores à citação, porquanto a sentença teria expressamente consignado o reajuste do aluguel para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), tão somente a partir daquela data, estando os débitos daqueles meses pagos pontualmente.

Impugnou ainda o cálculo relativo às custas e honorários advocatícios, argumentando não serem devidos os juros de mora sobre o montante.

Requereu, por fim, a compensação do valor exequendo com o montante penhorado nos autos do processo de execução de título extrajudicial em apartado (código n.706235), reconhecendo como devido o valor de R$ 24.403,29 (vinte e quatro mil, quatrocentos e três reais e vinte e nove centavos).

A parte Exequente apresentou contestação as fls. 360/365, pugnando pela improcedência dos pedidos.

É O NECESSÁRIO.

DECIDO.

Depreende-se dos autos que a sentença é clara ao estabelecer que o valor do aluguel fixado para o imóvel deverá ser atualizado na periodicidade e índices previstos no contrato (fl.300/301), in verbis:

ANTE O EXPOSTO, considerando o mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, I do NCPC, JULGO PROCEDENTE a ação revisional para o fim de reajustar o aluguel mensal do imóvel descrito na

inicial para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a partir da citação, ficando mantido o mesmo critério de reajuste do contrato. As diferenças apuradas deverão ser exigidas após o trânsito em julgado desta decisão, tudo nos termos do artigo 69 da Lei 8245/91.

Pelo princípio da sucumbência, condeno a parte Requerida ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85,§8o, do Código de Processo Civil.

Relevante também grafar a literalidade do art. 69 da Lei n. 8.245/91, que assim dispõe:

‘Art. 69. O aluguel fixado na sentença retroage à citação, e as diferenças devidas durante a ação de revisão, descontados os alugueres provisórios satisfeitos, serão pagas corrigidas, exigíveis a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o novo aluguel.’

A par disso, a alegação do Executado no sentido que o índice pactuado na avença é o IGPM/FGV, tal como previsto na cláusula 3a (fls. 23/27), não prospera, pelo simples fato de que essa estipulação cinge-se à hipótese de reajuste anual do valor mensal do encargo locatício, e não para atualizar o montante do débito até os dias que correm. Para o caso de mora, o contrato prevê expressamente no §2o da referida cláusula, todos os encargos incidentes quando do inadimplemento.

Quanto ao termo inicial da correção monetária, incide, pois, a partir do vencimento de cada parcela, visto que, em cada uma dessas datas de vencimento, surge uma diferença entre o valor da parcela sem a revisão judicial e o valor fixado pela sentença, diferença essa que deve ser corrigida desde seu nascedouro, para que seja preservado, em sua integralidade, o valor real da moeda.

No que diz respeito a mora, cumpre frisar que por força da expressa dicção legal do artigo 69 da lei de regência, a diferença devida durante a ação revisional serão exigíveis a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o novo valor aluguel, razão pela qual, não há se falar em mora do Executado antes desse marco, o que implica dizer que a

incidência de juros moratórios somente poderá integrar o cálculo a partir daquela data.

Desta feita, considerando o trânsito em julgado certificado as fls. 335 em 14/03/2017, é a partir daí que deverão ser computados os juros de mora sobre o valor da diferença dos alugueres.

No tocante aos alugueres anteriores à citação, compreendidos entre janeiro/2006 a maio/2006, da mesma forma não assiste razão ao Exequente, devendo serem extirpados do cálculo, pois em total dissonância ao determinado no comando sentencial.

Com relação ao valor das custas e despesas processuais serem reembolsadas pelo vencido ao fim da demanda (art. 82, caput e § 2o do CPC), constituem consectários lógicos da sucumbência, e sobre elas é devida a correção monetária desde o efetivo desembolso, todavia, quanto aos juros de mora, considerando que a obrigação somente se constituiu com o trânsito em julgado do acórdão que decidiu a contenda em caráter definitivo, o termo inicial para a incidência é o termo do prazo para o pagamento voluntário da obrigação.

No tocante aos honorários de sucumbência fixados na sentença, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária sobre os honorários sucumbenciais tem incidência desde a sua fixação, os juros moratórios somente são devidos a partir do início da execução na fase de cumprimento de sentença. A propósito: [...]

Cumpre ainda ressaltar que o Executado, apesar de intimado, não efetuou o pagamento sequer do valor que entende incontroverso. Desse modo, cabível a incidência da multa prevista no art. 523 do CPC, sobre o valor integral do débito, bem como dos honorários advocatícios arbitrados para esta fase processual, conforme já consignado na decisão de fl.345.

Com relação ao pedido da parte Executada para compensação do valor devido nesta demanda revisional com o executivo em apenso, verifico que o objeto de execução daqueles autos refere-se ao inadimplemento dos alugueres dos meses de julho/2010 a agosto/2010, proporcional do mês de setembro/2010, energia, multa contratual e honorários advocatícios contratuais.

O valor exequendo foi penhorado (fl.119/123), e os embargos à execução por ele interposto foram julgados parcialmente procedentes (fls.171/178), nos seguintes termos:

‘Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os presentes EMBARGOS DO DEVEDOR, para declarar devido tão somente o aluguel vencido em 05/08/2010, no valor de R$ 1.212,00 (hum mil duzentos e doze reais) e o valor de R$ 840,40 (oitocentos e quarenta reais e quarenta centavos), referente ao proporcional de 05/08/2010 a 25/08/2010, ambos acrescidos de juros de 2% ao mês, correção monetária (INPC) e multa de 10% sobre o valor do débito, a partir do vencimento até a data do efetivo pagamento.

Consigno que as diferenças apuradas entre o valor do aluguel fixado na ação revisional (código n.373517) deverão ser exigidas após o trânsito em julgado daquela decisão, tudo nos termos do artigo 69 da Lei 8245/91.

Pelo princípio da sucumbência, condeno a parte Exequente ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao r. causídico da parte Embargante que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85,§8o, do Código de Processo Civil.

Nesse encalço, perfeitamente possível a utilização do montante penhorado naqueles autos para abatimento do valor devido neste procedimento de cumprimento de sentença, haja vista que os encargos locatícios decorrem do mesmo contrato, cujos cálculos para apuração submetem-se aos mesmos critérios estabelecidos na demanda revisional.

A vista disso, determino a intimação das partes para no prazo de 05 (cinco) dias, trazerem aos autos o cálculo do valor da execução, em observância aos parâmetros estabelecidos neste decisum, aglutinando os valores da condenação do processo executivo em apenso (código 706235).

Consigno à parte Executada que no mesmo prazo, independente de nova intimação, deverá efetuar o depósito do valor da diferença apurada, sob pena de expropriação forçada.

Com a juntada, voltem os autos conclusos para verificação dos cálculos apresentados, salientando desde já que em caso de discrepância, os autos serão remetidos à contadoria judicial.

Intimem-se. Cumpra-se

Cuiabá, 19 de agosto de 2019.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito” (ID no 31192465) (Destaquei).

Nota-se que a decisão recorrida bem atendeu aos pleitos da impugnação ao cumprimento de sentença, deixando claro que “No que diz respeito a mora, cumpre frisar que por força da expressa dicção legal do artigo 69 da lei de regência, a diferença devida durante a ação revisional serão exigíveis a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o novo valor aluguel, razão pela qual, não há se falar em mora do Executado antes desse marco, o que implica dizer que a incidência de juros moratórios somente poderá integrar o cálculo a partir daquela data. [...] Consigno que as diferenças apuradas entre o valor do aluguel fixado na ação revisional (código n.373517) deverão ser exigidas após o trânsito em julgado daquela decisão, tudo nos termos do artigo 69 da Lei 8245/91.” (g.n.).

Acertada também a decisão no tocante ao entendimento de que a executada/recorrente, apesar de intimada, não efetuou o pagamento sequer do valor que entendia incontroverso, mostrando-se cabível a incidência da multa prevista no artigo 523 do CPC/15, sobre o valor integral do débito, bem como dos honorários advocatícios arbitrados para esta fase processual.

Com efeito, ao apreciar a liminar (ID no 31348477), já foi possível verificar que não havia elementos para afastar a conclusão do juiz singular quanto à ausência de pagamento do valor incontroverso por parte da agravante/executada, no momento da prolação da decisão recorrida (ID no 31192465), nos autos da Ação Revisional de Aluguel com Pedido de Arbitramento de Aluguel (Código no 373517) – em fase de cumprimento de sentença.

Assim, correta a aplicação da multa do artigo 523 do CPC/15, que dispõe:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.

§ 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.”.

Nesse sentido:

“[...] 2. O objetivo das penalidades previstas no artigo 523, § 1o, do CPC foi trazer efetividade às decisões judiciais, criando um mecanismo punitivo à parte que as descumprir, a fim de estimular e compelir o devedor a satisfazer, voluntária e tempestivamente, a obrigação que lhe foi atribuída. 3. Apresentada nos autos a planilha de cálculo com o montante devido e sendo o devedor regularmente intimado para efetivar o pagamento, deve o executado efetuar o depósito do valor incontroverso no prazo legal de 15 (quinze) dias, a fim de se exonerar do pagamento da multa e dos honorários advocatícios (artigo 523, § 2o, do CPC). 4. Não tendo o devedor realizado o depósito do valor incontroverso no prazo de 15 (quinze) dias, contados da regular intimação, imperiosa é a incidência da multa e dos honorários advocatícios, no importe de 10%, cada, sobre o valor do débito, conforme determinam os artigos 520, § 2o, e 523, § 1o, ambos do CPC. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (TJ-DF, 3a Turma Cível, 07152065120178070000 DF 0715206-

51.2017.8.07.0000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, j. em 1o/03/2018, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/03/2018) (g.n.).

“E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1o, DO CPC (ANTIGO ART. 475-J, DO CPC/73) – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA PARTE INCONTROVERSA PELA EXECUTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Não havendo o cumprimento voluntário da obrigação, a aplicação da multa de 10% inserta no art. 523, § 1o, do CPC (antigo art. 475-J, do CPC/73) é medida de rigor. Ainda que reconhecido o apontado excesso de execução, tal fato não afasta o cabimento da multa, pois cabe à executada efetuar o pagamento da parte incontroversa do débito, quanto então o magistrado prosseguiria no exame apenas da parte controversa da dívida, a qual, sendo mantida, será acrescida da penalidade. São cabíveis honorários advocatícios em benefício do executado, na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, segundo decidiu o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.134.186/RS, decidido sob a ótica dos recursos repetitivos.” (TJ-MS, 2a Câmara Cível, 14066541820178120000 MS 1406654-18.2017.8.12.0000, Relator: Des. Alexandre Bastos, j. em 08/11/2017) (g.n.).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – MULTA DO ART. 475-J DEVIDA – DEVER DE PAGAR AO MENOS O VALOR INCONTROVERSO – DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO – VICIO SANÁVEL – PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há exceção legal para exclusão da multa no caso de ser acolhida alegação de excesso de

execução, pois a multa é devida em razão do não pagamento do valor executado, cumprindo ao devedor, ainda que discorde do valor executado, pagar ao menos o valor incontroverso. 2. O defeito de representação constitui vício sanável, de modo que, primeiramente, deve ser oportunizada à parte prazo para regularização (CPC, art. 13).” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0098013-37.2012.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 31/10/2012, DJE 12/11/2012) (g.n.).

Outrossim, o juiz a quo também apreciou o pedido da executada/recorrente “Com relação ao pedido da parte Executada para compensação do valor devido nesta demanda revisional com o executivo em apenso, verifico que o objeto de execução daqueles autos [...] perfeitamente possível a utilização do montante penhorado naqueles autos para abatimento do valor devido neste procedimento de cumprimento de sentença, haja vista que os encargos locatícios decorrem do mesmo contrato, cujos cálculos para apuração submetem-se aos mesmos critérios estabelecidos na demanda revisional.” (ID no 31192465), ocasião em que foi permitido o abatimento do valor já penhorado nos autos no 706235 (Ação de Execução por Título Extrajudicial).

Tanto é, que na parte final da decisão recorrida, consta a seguinte determinação:

“determino a intimação das partes para no prazo de 05 (cinco) dias, trazerem aos autos o cálculo do valor da execução, em observância aos parâmetros estabelecidos neste decisum, aglutinando os valores da condenação do processo executivo em apenso (código 706235).” (ID no 31192465) (g.n.).

Ademais, analisando os pedidos formulados nos embargos de declaração (ID no 31192466) e a decisão recorrida, verifica-se a inexistência de omissão e contradição, sendo certo que a própria recorrente reconheceu que o decisum “DEFERIU pedido do ora Embargante para utilização do valor penhorado para abatimento do valor devido neste processo” (ID no 31192466), não havendo assim

qualquer dúvida ou omissão quanto ao pedido de vinculação do valor bloqueado no Processo no 706235, bem como em relação aos índices aplicáveis no caso em tela, já que o magistrado monocrático cita a parte dispositiva da sentença, a qual deve ser cumprida.

Nestes termos, não há qualquer reparo a ser feito na decisão dos embargos de declaração ao concluir que:

“[...] as alegações do Embargante não se enquadram em nenhum dos permissivos do artigo 1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que sejam revistas as razões do julgamento, providência descabida por essa via, restando configurada a provocação de incidente com intuito manifestamente protelatório, devendo ser aplicada a multa prevista no §2o do artigo 1.026 do referido codex.

ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com aplicação ao Embargante de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Requerente, nos termos do artigo 1.026, §2o do CPC.” (ID no 31192467) (g.n.).

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PRAZO CONTADO EM DIAS ÚTEIS - IMPOSSIBILIDADE – OS JUROS MORATÓRIOS DEVEM SER APLICADOS DESDE A MORA DO DEVEDOR - EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DEVIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] É devida a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2.o do CPC, uma vez que a oposição de Embargos de Declaração a pretexto da decisão conter vício, na prática,

inexistente, comporta a aplicação da penalidade, tendo em vista o caráter protelatório do manejo recursal, situação que de nenhum modo se coaduna com a necessidade de que todos os envolvidos na causa atuem cooperativamente para garantir a celeridade em seu desfecho. [...]” (TJMT, N.U 1007145-49.2019.8.11.0000, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 24/07/2019, DJE 30/07/2019).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, §2o, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício indicado pelo embargante mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide. Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. Constatado o caráter meramente protelatório , aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1000218-65.2019.8.11.0033, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 19/02/2020, DJE 21/02/2020) (g.n.).

Desta feita, resta demonstrado o caráter protelatório dos embargos de declaração, sendo certo que a sentença prolatada pelo juiz a quo transitou em julgado em 29/03/2017, ou seja, há três anos, contudo, o agravado não consegue receber o que lhe é devido por decisão judicial, em razão de medidas tomadas constantemente por parte da agravante, mostrando-se correta a aplicação da multa.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020